Tribunal: STF
Processo: Rcl 45466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Maria Ledo Antunes, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 656.860/MT (Tema nº 524 da repercussão geral). 
    A reclamante, servidora pública do Estado de São Paulo, narra que, no Processo nº 1006570-75.2016.8.26.0114, foi julgado procedente o pedido de reconhecimento de incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão de aposentadoria por invalidez.
    Relata que o TJSP deu provimento ao reexame necessário e ao apelo voluntário para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    Informa que “a ora Reclamante, interpôs recurso especial, buscando a aplicação do direito federal arguido, com base no Tema Repetitivo 524, quando da análise de admissibilidade prévia realizada pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, o recurso foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo contra a decisão negatória.” (eDOC 1, p. 7).
    Diz, ainda, que “[o] C. Superior Tribunal de Justiça acabou por não conhecer do agravo em recurso especial e a Reclamante ofertou Agravo Interno, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC junto a Corte que acabou negado o provimento sob ao fundamento de que “não houvera ataque específico aos fundamentos da decisão negatória de seguimento”, encerrada aqui a análise pelas vias ordinárias, estando exauridos quaisquer recursos e a decisão em questão ainda sem trânsito em julgado, requisitos prefaciais efetivamente comprovados pelos documentos colacionados. “ (eDOC 1, p. 8).
    Aduz, em apertada síntese, que as decisões não estão em perfeita consonância com o paradigma apontado. 
    Requer o deferimento do pedido liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, pleiteia “a cassação da decisão exorbitante ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, com o fim de que seja corretamente aplicada a tese jurídica firmada no RE nº 656.860/MT (Tema nº 524 de Repercussão Geral)”.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, a decisão vergastada consiste acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirmou entendimento monocrático no sentido de não conhecer de agravo em recurso especial, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA ORIGEM. FUNDAMENTO INATACADO.
    1. A agravante não atacou especificamente os fundamentos do decisum combatido, o que resultou no não conhecimento do agravo em recurso especial.
    2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Não há que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente